Tribunal: TJMT
Processo: 0008147-66.2018.8.11.0013
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008147-66.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 549.337.496-04 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0007-62 (APELADO), AD AUGUSTA PER ANGUSTA - PRESTACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.358.321/0001-86 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LUCIANO VASCONCELOS BRAGA - CPF: 465.230.901-59 (APELADO), MARCELO DUSSO VASCONCELOS BRAGA - CPF: 595.078.451-00 (APELADO), NUCCIA GARCIA REGIANI BRAGA - CPF: 696.175.971-87 (APELADO), VINICIUS VASCONCELOS BRAGA - CPF: 880.640.001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
GRATUIDADE JUDICIÁRIA
-
EXIGÊNCIA DA PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
– NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO -
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
–
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

2. Não basta simples requerimento de gratuidade judiciária, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que o litigante a obtenha, podendo o julgador, mediante exame das condições do requerente e das circunstâncias do caso, deferi-la ou não.

3. É de se manter a sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, ante a sua inércia, após ser intimado para comprovar a hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, M.M. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos da “ação declaratória de nulidade de arrematação c/c indenização por danos materiais e morais” n. 8147-66.2018.811.0013, código 178035, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e outros, que indeferiu a petição inicial, com fulcro assente nos arts. 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou o embargante ao pagamento das custas e taxas judiciárias.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante ser descabida a sentença, prolatada com fundamento no art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, sustentando ser o caso de se deferir a assistência judiciária gratuita e determinar o prosseguimento do feito.

Alega que não há instrumento oficial da Receita Federal competente para comprovar a isenção de Imposto de Renda, que em tese comprovaria a insuficiência de rendimentos do Recorrente, posto que a Instrução Normativa RFB nº 864/2008 extinguiu a Declaração Anual de Isento.

Assevera que nos termos do §§ 2° e 3°, do art. 99, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça somente poder ser indeferido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.

Aduz que as custas totalizam o valor de R$ 31.656,61 (trinta e um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), não possuindo o Apelante condições financeiras de proceder ao referido pagamento, sendo que mantida a sentença, ser-lhe-á sonegado o Principio Constitucional de Livre Acesso ao Poder Judiciário.

Afirma que o Juízo a quo fez exigência de comprovação de fato negativo, tendo determinado a comprovação de que não possui condições financeiras para custear os gastos inerentes aos processo.

Obtempera que o mesmo julgador deferiu os benefícios da gratuidade em favor do Recorrente em outra ação, mostrando-se incompreensível o entendimento, já que as duas sentenças foram proferidas dentro de 02 (dois) meses.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando a sentença recorrida, concedendo-se os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Recorrente e, por fim, determinando o normal prosseguimento do feito.

A parte Recorrido não foi intimada para apresentar contrarrazões, haja vista que não se operou a sua citação, conforme certidão de ID. 7335492.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por
ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA
contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro assente nos arts. 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou o embargante ao pagamento das custas e taxas judiciárias.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA
ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Arrematação c/c indenização por danos materiais e morais contra o Estado de Mato Grosso e outros, visando a declaração de nulidade da arrematação em razão da inexistência/não localização do bem arrematado, bem como, para condenar os Requeridos ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, tendo pleiteado ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O juízo
a quo
determinou a intimação do Autor para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários a concessão da gratuidade da justiça (ID. 7335472).

Intimado, o Autor pleiteou pela revogação do despacho, posto que a lei atribui presunção legal de veracidade à declaração firmada pelo interessado, bem como, porque o despacho contém determinação do desempenho de prova de fato negativo pelo Autor (ID. 7335474).

Após manifestação da parte autora, sobreveio sentença, indeferindo a petição inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação:

“Estabelece o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que o autor não comprovou atendeu ao chamado judicial, deixando de, no prazo legal, comprovar sua impossibilidade financeira de arcar com as despesas de ingresso ou apresentar o comprovante do recolhimento respectivo.
Portanto, não havendo atendido o comando do art. 321 do NCPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INÉRCIA – INDEFERIMENTO INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 267, I, C/C ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 267, I, do CPC. (Ap 121770/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)”
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - FALTADE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS - PRAZO CONCEDIDO - NÃO-CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE RECURSO ADEQUADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento de decisão não recorrida que determina o recolhimento das custas prévias enseja a extinção do processo sem resolução de mérito (artigo 485, inciso I, do CPC/15). (Ap 149943/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).
Isto posto, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro assente nos arts. 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONDENO o embargante ao pagamento das custas e taxas judiciárias.
Sem condenação a honorários advocatícios em razão da ausência de pretensão resistida.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, ARQUIVEM-SE os autos.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.”

Irresignada, a parte autora interpôs a presente apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu a petição inicial com declaração de hipossuficiência (ID. 7335127).

O juiz de primeiro grau proferiu o despacho de f. 28, determinando à requerente a juntada de documentos comprobatórios da alegada situação de insuficiência de recursos (ID. 7335472), tendo o recorrente pleiteado pela revogação do despacho, sem trazer qualquer documento conforme determinado judicialmente (ID. 7335474).

Por fim, sobreveio a sentença guerreada.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5.º, inciso LXXIV, prevê a gratuidade da justiça aos que comprovem insuficiência de recursos, prerrogativa que também consta do art. 98, caput, do CPC/2015.

Não obstante, o juiz pode exigir a comprovação do estado de necessidade como requisito para o deferimento da benesse, consoante disposição contida no art. 99, § 2.º, do CPC,
in verbis
:

"§ 2.º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

Nestes termos, conclui-se que para a concessão do benefício da gratuidade judiciária deve haver demonstração efetiva da necessidade do requerente.

No caso sob exame, os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a necessidade de concessão do benefício.

Isto porque, a declaração de pobreza (ID. 7335127), não é capaz, por si só, de ensejar o deferimento da benesse, sendo necessária uma interpretação sistemática do disciplinado no art. 98, no § 3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos.

Nesse esteio, assevera a Ticiano Alves e Silva:

Como se vê, o direito à assistência jurídica integral e gratuita é bem amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E não poderia ser diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, CF).

Não assistir aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante uma violação, aos pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à igualdade seria agredido na hipótese.
Em relação, especificamente, ao direito à justiça gratuita, depreende-se da Constituição Federal que seus titulares são os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, conforme o caput do art. 5º, embora tal ilação reste superada há muito por uma interpretação favorável aos direito fundamentais.

Além disso, pode-se igualmente afirmar que o requisito para o gozo da gratuidade da justiça é a comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se satisfaz com a mera afirmação ou alegação sem prova (Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: parte geral. Salvador: juspodivm, 2015, p. 807).

Tais circunstâncias, a meu ver, permitem a conclusão de que a parte Apelante não pode ser considerada pobre na acepção jurídica do termo, descabendo a concessão do benefício pleiteado.

Ressalto que, acertadamente, foi determinada em instância singela a intimação da apelante para apresentar documentos atualizados e comprobatórios da ausência de condições financeiras (ID. 7335472), tal qual determina o § 2.º, do art. 99, do CPC, não tendo o Autor cumprido com tal determinação.

Ante estas considerações, é correta e não merece qualquer reforma a sentença de primeira instância, pois, indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, cabe à parte autora comprovar o recolhimento das custas iniciais do processo, sendo cancelada a distribuição em caso de não comprovação do adimplemento.

A propósito, eis o teor do art. 290, do CPC:

"Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NA INICIAL – INÉRCIA DA AUTORA APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA –
INÉRCIA DA AUTORA APÓS INTIMAÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO E DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – NOVA INTIMAÇÃO E INÉRCIA DA PARTE QUANTO À PROVA DA MISERABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão do benefício da gratuidade judiciária pressupõe efetiva demonstração do requerente acerca da necessidade de concessão da benesse, não bastando para tanto a simples declaração de pobreza apresentada pela parte. É de se manter a sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290, do CPC, uma vez que indeferido também em segunda instância o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela apelante, ante a sua inércia, após ser intimada para comprovar a hipossuficiência.

(TJ-MS - AC: 08033261020198120017 MS 0803326-10.2019.8.12.0017, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021